Tribunal: TJMT
Processo: 0019601-77.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019601-77.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (APELANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), OSSIONE FAVORITO - CPF: 452.791.871-00 (APELADO), DARLENE KATIA FOGLIATTO - CPF: 797.180.351-68 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO COMPORTAM REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Não tendo sido sanado o vício no ar condicionado, no prazo máximo de trinta dias, nos termos do artigo 18 , § 1º , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga. Desse modo, correta a sentença, que determinou a devolução do valor investido na compra do produto.

Danos morais mantidos considerando que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

Juros de mora devidos desde a citação, cuidando-se de relação contratual.

Os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, merecem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PHILCO ELETRÔNICOS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cumprimento de Garantia c.c. Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 0019601-77.2019.8.11.0055, maneja por OSSIONE FAVORITO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$3.027,00, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, determinando que seja promovida a devolução do bem objeto dos autos, além da indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data de arbitramento e das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 141377211- pg. 50/53).

Em suas razões de Id. 141377211 - pg. 61/73, a parte apelante discorre, em síntese, sobre a ausência dos pressupostos do dever de indenizar.

Afirma que todos os seus produtos saem de estoque em perfeito estado de funcionamento e que o mau uso do bem é causa excludente de responsabilidade.

Assevera que houve culpa exclusiva do autor que não observou as orientações quanto ao uso e instalação do produto adquirido, ocasionando a perda da garantia contratual.

Em seguida, refuta a existência do dano moral e refere que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento não indenizável.

Verbera, ainda, acerca da não aplicabilidade da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé de sua parte.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como daquele fixado pelos danos morais, além da modificação do termo de incidência de juros de mora para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 141377227, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se da inicial que a autora/apelada adquiriu um aparelho de ar condicionado fabricado e vendido pela parte apelante, contudo, após ser devidamente instalado, o produto apresentou defeitos que lhe impossibilitaram o uso.

Narra que contatou a vendedora do produto e a fabricante, Casas Bahia e Philco, visando à solução da questão, porém, a empresa informou que nada poderia fazer para resolver a questão, sem fornecer qualquer tipo de assistência técnica.

Pugnou pela troca do produto por outro de mesma espécie ou pela restituição dos valores adimplidos, além de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se a demandada, cujas razões constantes no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Analisando o caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto descrito na nota fiscal de fls. 19, a instalação realizada por empresa não credenciada e o defeito apresentado no aparelho de ar condicionado, recém adquirido.

Evidencia-se, na espécie, caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Veja que acerca do defeito, incontroverso que este existiu. Contudo, em relação à sua causa, a apelante Philco, não obstante defenda que o produto saiu de estoque em perfeito estado de funcionamento, deixou de aportar nos autos qualquer elemento que demonstre o alegado.

Da mesma forma, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
não é possível dizer que o defeito do produto decorreu de falha em sua instalação, por também não constar nos autos nada que demonstre tal alegação.

Além disso, o simples fato de a instalação ter sido realizada por empresa/pessoa não credenciada não gera a presunção de que o defeito daí decorreu.

Aliás, as demandadas sequer demonstraram que as reclamações administrativas foram realizadas fora do período de garantia legal, no qual não haveria impedimento à prestação do serviço de assistência.

Portanto, o defeito discutido nos autos decorreria tanto do produto quanto do serviço prestado, haja vista que a parte autora alega que, desde o início, comunicou o vício à parte demandada, contudo, não fora oferecida qualquer solução para o imbróglio.

No ponto, a demandada Casas Bahia (Via Varejo S/A) sequer controverteu os fatos envolvendo a comunicação do defeito do produto e a falta de assistência da comerciante. Ainda, importante consignar a respeito, se faltou comunicação entre a comerciante e a fabricante do produto acerca do defeito apresentado, não deve ser o consumidor o prejudicado por tal falha de repasse de informações entre o comerciante e o fabricante.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandadas, há de ser mantida a bem lançada sentença que as responsabilizou pelos danos efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva dos fornecedores.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso das rés para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - AR CONDICIONADO - VÍCIO DO PRODUTO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE - DANO MORAL CONFIGURADO. Havendo a Autora adquirido, em setembro de 2015, o aparelho de ar condicionado para aliviar os problemas de saúde de sua filha, portadora de dermatite, e tendo este sido entregue sem as peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, acolhe-se a indenização buscada, em caráter excepcional, devendo-se enfatizar que até a presente data não foi apresentada pela Ré nenhuma solução para o problema. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados ao consumidor. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”
(TJ-MG - AC: 10105160333727001 Governador Valadares, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de
R$10.000,00
(dez mil reais) arbitrada na r. sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer modificação a ser feita no ponto.

Acerca dos juros de mora, mantenho a sentença no ponto, por cuidando-se de relação contratual estes são devidos desde a citação.

Sobre o pedido de afastamento da repetição do indébito em dobro, deixo de proceder a análise da matéria por falta de interesse recursal no ponto.

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de 10% sobre o valor da condenação não comporta redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023